Tribunal: TJSP
Processo: 1030546-12.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Dívida "propter rem" – Alegação de dificuldade financeira – Não impugnação dos valores devidos – REGULARIDADE DA COBRANÇA – Discriminação das despesas – Inadimplência confirmada – Dever dos condôminos de contribuírem para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais (arts. 1.336, I, do CC e 12, caput, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Dívida "propter rem" – Alegação de dificuldade financeira – Não impugnação dos valores devidos – REGULARIDADE DA COBRANÇA – Discriminação das despesas – Inadimplência confirmada – Dever dos condôminos de contribuírem para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais (arts. 1.336, I, do CC e 12, caput, da Lei no 4.591/64) – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085503
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030546-12.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante EVILCEA
MONTEIRO BORGES REITANO, é apelado SPAZIO SANTOS DUMONT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030546-12.2018.8.26.0577 -Voto no 28708 - cs
2
Voto no 28708
Apelação no 1030546-12.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
Apelante: Evilcea Monteiro Borges Reitano
Apelado: Condomínio Spazio Santos Dumont
Juiz 1a Inst.: Dr. Alessandro de Souza Lima
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS Dívida “propter rem” Alegação de dificuldade
financeira Não impugnação dos valores devidos REGULARIDADE
DA COBRANÇA
Discriminação das despesas
Inadimplência
confirmada Dever dos condôminos de contribuírem para as despesas do
condomínio, na proporção de suas frações ideais (arts. 1.336, I, do CC e
12, caput, da Lei no 4.591/64)
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
EVILCEA
MONTEIRO BORGES REITANO contra a respeitável sentença de fls. 151/153,
aclarada a fls. 157/158 que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais
movida por CONDOMÍNIO SPAZIO SANTOS DUMONT, julgou procedente o pedido,
para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.728,46, corrigida monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a última atualização e com incidência
de juros moratórios de 1% ao mês a partir das datas dos respectivos vencimentos, além
das parcelas vencidas e vincendas no curso da lide até a satisfação da obrigação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, além dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030546-12.2018.8.26.0577 -Voto no 28708 - cs
3
sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a ré (fls. 160/171), sustentando, em
síntese, que vem passando dificuldades financeiras após a separação com seu ex-
cônjuge e que o autor recusou a proposta de parcelamento da dívida apresentada.
Aduz que agiu de boa-fé e que não possui condições de arcar com o pagamento do
débito de outra forma, o que afasta a pretensão de cobrança deduzida na petição
inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 175/183), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais relativas à unidade autônoma 501 do Bloco 02 do Condomínio autor,
vencidas em 15/12/2016, 15/09/2017, 15/11/2017 a 15/03/2018, 15/05/2018 a
15/11/2018, totalizando o montante histórico de R$ 4.728,46, além das parcelas
vencidas no curso da lide.
II -- Delineada brevemente a situação dos autos, a
irresignação recursal é improcedente.
A ré não nega a existência dos débitos indicados na
petição inicial, fulcrada a discordância no fato de estar passando por dificuldade de
ordem econômica, não podendo saldar suas dívidas.
A defesa ofertada em juízo é insuficiente para ilidir a
inadimplência das referidas parcelas tornando bem caracterizada a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030546-12.2018.8.26.0577 -Voto no 28708 - cs
4
A petição inicial vem instruída corretamente com os
demonstrativos do saldo devedor atualizado, acrescido de multa moratória, juros e
correção monetária, descritas de forma pormenorizada todas as despesas feitas. Os
documentos acostados aos autos pelo autor são suficientes para comprovar o direito
que tem de cobrar as cotas condominiais vencidas, rateadas e não pagas pela ré (fls.
40).
A prova do pagamento se faz com a quitação regular, ou
com o recibo, de acordo com o art. 319 do CC. Dessa forma, como a ré não se
desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, assumiu posição desvantajosa para obter o
ganho da causa.
III -- Os rateios condominiais dizem respeito às
despesas de manutenção e conservação do bem comum, assim como pagamentos das
despesas com funcionários e serviços previamente aprovados em deliberação
assemblear.
Segundo ensina o professor João Batista Lopes em
sua obra Condomínio, 9a ed., RT, p. 104.

“...entre os principais deveres dos condôminos figura o de
concorrerem para as despesas de condomínio, expressão ampla que abrange não
somente as verbas dispendidas com a conservação ou manutenção do edifício
(v.g., limpeza, funcionamento dos elevadores, empregados, consumo de água e
luz etc.), mas também as destinadas a obras ou inovações aprovadas pela
assembléia de condôminos (v.g., ampliação de garagem, instalação de portão
eletrônico, construção de salão de festas etc.). Inclui, ainda, outros títulos como
responsabilidade por indenizações, tributos, seguro etc.“
Desse modo, todos os condôminos devem contribuir,
proporcionalmente, com o pagamento das despesas condominiais. Caso contrário,
certamente estaria inviabilizado o convívio harmônico e o bem comum, onerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030546-12.2018.8.26.0577 -Voto no 28708 - cs
5
excessivamente aqueles que cumprem com seus encargos e assumem as quotas da
responsabilidade daqueles inadimplentes, que, dos investimentos e serviços, usufruem.
Impõe-se, portanto, a aplicação do artigo 1.336, inciso I,
do Código Civil c.c. o artigo 12, caput, da Lei no 4.591/64, que estabelece a
responsabilidade e o dever do condômino de contribuir para as despesas do
condomínio, na proporção de suas frações ideais.
IV -- Por fim, não se vislumbra nenhum abuso de direito
por parte do Condomínio em recusar a proposta de parcelamento apresentada pela ré,
sobretudo porque ela sequer abrangia a integralidade do débito, conforme esclarecido
pelo credor (fls. 139 e 177).
Por todas essas razões, de rigor a manutenção, da r.
sentença combatida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
V -- Com relação aos honorários recursais previstos no
art. 85, §11, do CPC, inicialmente fixada em 10% sobre o valor da condenação, majoro
a verba honorária para 15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional da patrona da parte autora em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio
recursal adequado.
VI -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator